Tribunal: TCU
Processo: 013.198/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7841/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: dar quitação à responsável Sra. Valquíria Andrea dos Santos Souza, ante o recolhimento da multa a ela aplicada por meio item 9.3 do Acórdão 8165/2021-TCU-Primeira Câmara , cujo valor foi, posteriormente, alterado conforme disposto no Acórdão 3069/2022-TCU-Primeira Câmara ; reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor da Sra. Valquíria Andrea dos Santos Souza, no valor de R$ 1.061,10 (data de referência: 25/08/2022), em face do recolhimento a maior da multa em referência, promovendo sua utilização na dedução do valor do saldo devedor relativo ao débito solidário imputado à responsável e à microempresa Valquíria Andrea dos Santos - MEI (Farmácia São João), nos termos do item 9.2 do Acórdão 8165/2021-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.198/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Valquíria Andrea dos Santos (07.510.490/0001-15); Valquíria Andrea dos Santos Souza (XXX.579.209-XX). 1.2. Órgão: Fundo Nacional de Saúde/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Daniele Rocio Rettig da Luz (42503/OAB-PR), representando Valquíria Andrea dos Santos; Daniele Rocio Rettig da Luz (42503/OAB-PR), representando Valquíria Andrea dos Santos Souza. 1.7. Determinações: 1.7.1. considerar o valor do crédito de R$ 1.061,10 (data de referência 25/08/2022) como abatimento em eventual processo de cobrança executiva do débito imputado contra a Sra. Valquíria Andrea dos Santos por meio do item 9.3 do Acórdão 8165/2021-TCU-Primeira Câmara .